Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732424-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVYS LUIS PAXIUBA DUNCAN AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davys Luis Paxiuba Duncan contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele para desconstituir a constrição de percentual de seus rendimentos (id 242548510 dos autos originários). O agravante alega que apresentou documentos comprobatórios de suas despesas, os quais demonstram a sua condição financeira fragilizada, apesar de sua renda bruta considerável. Sustenta que a análise das declarações de imposto de renda relativas aos anos de 2022, 2023 e 2024 revela uma constante dificuldade em gerir as suas finanças porquanto em todos os anos precisou parcelar o valor a ser pago. Acrescenta que a sua declaração de imposto de renda referente a 2024 consigna o pagamento de pensão judicial para três (3) filhos no montante de R$ 23.102,13 (vinte e três mil cento e dois reais e treze centavos) no ano-exercício de 2023. Ressalta que esse valor significativo comprometeu grande parte de sua renda. Destaca que essa cobrança persiste no ano presente. Afirma que os contracheques juntados reforçam a sua situação de superendividamento, em decorrência dos descontos de mútuos bancários pactuados. Explica que a combinação da taxa alta de comprometimento da renda com os empréstimos consignados, pensões alimentícias e despesas de educação e aluguel resulta em um fluxo de caixa limitado. Defende que a penhora de quinze por cento (15%) de sua remuneração líquida somada aos demais encargos inviabiliza sua subsistência e compromete a sua dignidade. Esclarece que a soma de suas rendas líquidas é de aproximadamente R$ 3.178,26 (três mil cento e setenta e oito reais e vinte e seis centavos). Argumenta que a manutenção da decisão agravada acarretaria a exclusão dos descontos dos empréstimos diretamente da sua folha de pagamento, o que ensejaria a cobrança judicial dos credores. Registra que isso agravaria o seu endividamento e comprometeria mais a sua situação financeira frágil. Requer a concessão de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para deferir o benefício da gratuidade da justiça, bem como afastar a penhora de quinze por cento (15%) de sua remuneração e, subsidiariamente, a redução desse percentual. O preparo não foi recolhido. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente parcialmente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery a respeito: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao argumento de que o agravante não comprovou os requisitos para a concessão da benesse. O agravante é servidor público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Os autos estão instruídos com contracheques expedidos por esse órgão vinculados a duas (2) matrículas com a indicação de rendimentos mensais brutos de R$ 6.655,25 (seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e R$ 5.833,44 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) (id 236384935 e 236384937 dos autos originários). Os documentos juntados são insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos do agravante para a satisfação integral do débito executado. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários decorre do inadimplemento de contrato de empréstimo bancário pactuado pelo agravante. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. O agravante é servidor público distrital e aufere vencimentos brutos mensais de R$ 12.488,69 (doze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) (id 236384935 e 236384937 dos autos originários). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer somente quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito estiverem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. O agravado não apresentou documento que corrobore a pretensão de penhora de percentual remuneratório do agravante, principalmente porque a simples análise de seu contracheque não permite a conclusão de que a sua dignidade e de seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não foi demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade do salário obtido pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte do agravado, de que a penhora de percentual remuneratório do agravante não comprometerá a sua subsistência digna. O perigo de dano é evidente em razão da natureza alimentar da verba. Concluo que os argumentos apresentados pelo agravante ensejam a reforma parcial da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no que concerne à penhora mantida na decisão agravada. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.